Tribunal: TJDFT
Processo: 0736398-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que devem ser observados com rigor, uma vez que este recurso não se presta para a mera reapreciação da lide.
2. A questão central da controvérsia acerca da gestão do Banco do Brasil sobre os recursos em conta individual PASEP da parte e destinação dos valores sacados foi exaustivamente abordada no acórdão embargado, não havendo vício de omissão ou contradição a ser sanado.
3. Observa-se que o mero inconformismo da parte com o resultado da demanda, não autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, devendo a insurgência, se for o caso, ser objeto de recurso apropriado, já que não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.